Tribunal: TJMT
Processo: 1052011-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052011-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUZANA SOUZA ARANTES - CPF: 025.157.351-69 (RECORRENTE), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - CNPJ: 14.055.516/0008-14 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1052011-03.2023.8.11.0001.

Embargante
: SUZANA SOUZA ARANTES.

Embargado
: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA PELA
INTERNET
– ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO E COM AVARIA – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA MERCADORIA E DE ESTORNO DA RESPECTIVA QUANTIA – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DEVOLUÇÃO À RECLAMADA DO PRODUTO DISCUTIDO NOS AUTOS – BEM JÁ DEVOLVIDO À EMPRESA
– CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Suzana Souza Arantes
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática de primeiro grau, determinando, de ofício, a devolução em favor da reclamada do produto discutido nos autos, bem como que os juros de mora, no que concerne aos danos materiais, incidam a partir da data da citação.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne aos danos materiais, uma vez que o bem discutido nos autos já fora devolvido à empresa embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez haver
contradição
do julgado no tocante à análise
do dano material, pois existe nos autos a comprovação de que a parte autora já procedeu com a devolução do produto recebido (diverso do adquirido e com avaria) à empresa ré.

Assim, conforme se infere dos argumentos levantados e provas produzidas pelas partes, passo aos devidos fundamentos.

Consta nos autos que a parte autora, na qualidade de consumidora, adquiriu junto ao site da reclamada 01 (um) guarda-roupa casal, no valor de R$ 996,83 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), o qual foi quitado via cartão de crédito, conforme documentos anexados nos ids. 198471750/198471751.

Contudo,
o referido produto foi entregue
de forma diversa do adquirido, possuindo, ainda, vício de qualidade, qual seja, rachadura na porta, consoante fotografias anexadas nos ids. 198471752/198471753
.

A sentença de primeiro grau deu parcial provimento aos pedidos da exordial, condenando a empresa reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, e do montante de R$ 996,83 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais.

O acórdão proferido, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela demandada, determinando, de ofício, que a parte reclamante procedesse com a devolução em favor da reclamada do produto discutido nos autos, bem como que os juros de mora, no que concerne aos danos materiais, incidam a partir da data da citação.

No entanto, u
rge salientar que a parte autora juntou aos autos protocolos de atendimento, nos quais é possível observar que o bem objeto da lide já fora devidamente devolvido à empresa reclamada (id. 198471755 – p. 5), havendo, portanto, contradição na
determinação, de ofício, da devolução do produto
.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, para
afastar
a determinação de devolução do produto discutido nos autos, passando a constar a seguinte redação na parte dispositiva do voto id. 211457690:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que concerne aos danos materiais, incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024